Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO NATAN DANIELE PETRI - CPF: 346.113.418-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ARAO JOSE DA SILVA - CPF: 045.867.861-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO -

REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINETES - IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - ALONGAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PRAZO EXÍGUO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é dado exigir do consumidor, usuário do plano de saúde, o completo discernimento quanto à complexa relação entre os diversos membros da mesma cadeia do conglomerado UNIMED que se utiliza da sem
elhança de denominação e logomarca da empresa para comercializar seus produtos de assistência à saúde suplementar, devendo ser reconhecida a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da presente lide.

Deve ser mantido o valor da multa arbitrada pelo magistrado singular se fixada em atenção aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, se estipulado prazo exíguo para o cumprimento da determinação judicial, deve a decisão ser reformada para permitir seu alongamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
em face da decisão proferida n
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
no

1021017-20.2022.811.0003,

ajuizada por
ARÃO JOSÉ DA SILVA
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cuidador capacitado na área de enfermagem, no período de 24 horas por dia, conforme solicitação médica, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta, em síntese, a agravante o desacerto da decisão, pois o agravado contratou plano de saúde operado pela UNIMED CUIABÁ, tanto o é que a UNIMED CUIABÁ já se apresentou nos autos, não possuindo a agravante qualquer relação jurídica com o requerente.

Defende a tese de impossibilidade de que lhe seja imputada qualquer obrigação com relação aos fatos descritos na peça inicial, pois a CENTRAL NACIONAL UNIMED e a UNIMED CUIABÁ são pessoas jurídicas distintas, com inscrições próprias na ANS e com CNPJ diverso.

Ressalta que as diversas UNIMED ́s operam em sistema de intercâmbio, onde cada uma cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários de outras UNIMED ́s, contudo, autorizações/negativas, cadastros, cobranças, recebimentos de valores, são realizados pela UNIMED de origem, de acordo com o plano contratado.

Assegura que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui vínculo contratual com o agravado, assim, alega ser impossível o cumprimento da decisão imposta, e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado em função de descumprimento da decisão judicial.

Quanto ao arbitramento de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, aduz que o valor estipulado em R$ 1.000,00, limitado a R$ 30.000,00, se configura como desproporcional e desarrazoado, inclusive, diante do exíguo prazo para o cumprimento da obrigação (24 horas), devendo o valor ser excluído, ou ao menos, reduzido, fixando-se prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, revogando a tutela de urgência concedida pelo magistrado singular.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 156753175).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no ID no 160037163, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Maria Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, de se destacar que o presente recurso de agravo de instrumento está sendo julgado simultaneamente com o agravo de instrumento no 1000764-83.2023, interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nos mesmos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
no

1021017-20.2022.811.0003, onde o autor/agravado, objetiva o custeio do profissional Técnico de Enfermagem em regime de 24 horas.

Pois bem.

A questão da ilegitimidade passiva suscitada pela agravante se confunde com o mérito da demanda, de modo que no mérito será analisada.

Com efeito, a despeito de o autor ter proposto a demanda em face da ora agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, sendo a ela inicialmente imposta pelo magistrado singular, a obrigatoriedade de custeio do Técnico de Enfermagem em regime de 24 horas, certo é que a UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou-se espontaneamente aos autos, inclusive, para agravar da decisão, interpondo o agravo de instrumento no 1000764-83.2023.

Deveras, a conclusão não pode ser outra senão a de que ambas as cooperativas devem figurar no polo passivo da presente demanda.

Isso porque, já é assente o entendimento que tanto a UNIMED CUIABÁ quanto a CENTRAL NACIONAL UNIMED integram o mesmo conglomerado econômico e ambas auferem vantagens inerentes à estrutura de nível nacional, aparentando ao consumidor comum a existência de uma unidade, não se podendo, desta maneira, exigir do usuário do plano de saúde o completo discernimento quanto à complexa relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Implica dizer que até mesmo a semelhança de denominação e logomarca da empresa pode confundir o consumidor, que não tem a certeza necessária sobre qual empresa contratou para lhe prestar os serviços de assistência à saúde.

Esta é a melhor orientação desta Corte e do STJ, calcada na aplicação da Teoria da Aparência às relações de consumo, assim, a agravante é solidariamente responsável com a UNIMED CUIABÁ quanto à obrigação de custeio de um Técnico de Enfermagem em regime de 24 horas, conforme determinei no agravo de instrumento no 1000764-83.2023, ora julgado.

A propósito, recentes decisões desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA EM CASO DE RECALCITRÂNCIA – CABIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o procedimento cirurgico, diante da prevalência do direito à saúde do paciente. O objetivo principal da aplicação de astreintes é coagir o devedor a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser arbitrada a multa diária em valor suficiente para tal.
(N.U 1023152-14.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – TRATAMENTO PARA CÂNCER (TIREOIDE E ENDOMÉTRIO) – RECUSA INJUSTIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que "o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar” (STJ - Quarta Turma - REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019).
(N.U 1023292-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

No que tange ao pedido da requerida para a redução da multa arbitrada pelo magistrado singular em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entendo que se mostra razoável, devendo ser mantida.

Por outro lado, merece pequena retificação a decisão agravada apenas no que se refere ao prazo para cumprimento da determinação judicial, posto que o prazo de 24 horas é de fato exíguo.

Assim, considerando que o agravado já está devidamente assistido com a estrutura de
home care
fornecida pela UNIMED CUIABÁ, entendo razoável o alongamento do prazo para 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação ora imposta, devendo a presente decisão integrar o acórdão do agravo de instrumento no 1000764-83.2023.

Desta feita, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
da operadora de plano de saúde apenas para permitir o alongamento
do prazo para o cumprimento da determinação judicial, que passa a ser de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acordão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023